Tribunal: TJSP
Processo: 1005477-28.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Suposta cobrança indevida, com anotação em cadastro de inadimplentes. Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e reparatória (dano moral). Juízo de improcedência. Apelo do autor. Desprovimento.